Tribunal: TJMT
Processo: 1007969-27.2025.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007969-27.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (RECORRENTE), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ADVOGADO DATIVO. ALEGAÇÃO DE FRACIONAMENTO INDEVIDO DE AÇÕES. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por advogado dativo contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o ajuizamento de múltiplas ações de execução de honorários advocatícios contra o Estado de Mato Grosso configuraria fracionamento indevido e abuso do direito de ação.

2.

O recorrente pleiteia o pagamento de R$ 1.943,35, decorrente de certidão judicial emitida em processo no qual atuou como defensor dativo, alegando inexistir identidade entre os títulos executivos, pois cada execução se funda em certidão distinta, oriunda de feitos diversos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se a propositura de execuções autônomas de honorários advocatícios dativos, com base em certidões distintas e valores individualizados, configura fracionamento indevido da pretensão executória ou exercício regular do direito de ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A propositura de múltiplas execuções não caracteriza, por si só, fracionamento indevido quando os pedidos se fundamentam em títulos executivos autônomos e valores distintos, oriundos de processos diversos.

5.

As certidões de honorários representam créditos independentes, de natureza alimentar, cuja execução individualizada se justifica diante da ausência de pagamento espontâneo pelo ente público.

6.

O reconhecimento de fracionamento indevido exige a demonstração de identidade substancial entre os pedidos e títulos executivos, o que não ocorre quando cada certidão se refere a atuação distinta do advogado dativo.

7.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Mato Grosso confirma a licitude da individualização das execuções, afastando a tese de abuso do direito de ação em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007969-27.2025.8.11.0055

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Wellington Pereira dos Santos

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela exequente, ora recorrente, em face de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

O recorrente ajuizou a presente ação visando o recebimento do título judicial no valor de R$ 1.943,35, correspondente à quantia de 1,5 URH’s, oriundo do processo nº 1007350-97.2025.8.11.0055, representada pela certidão judicial emitida em 30/05/2025, decorrente de honorários advocatícios por atuação como advogado dativo, arbitrado no processo mencionado.

O juízo
a quo
, ao analisar a inicial, entendeu que o autor ajuizou múltiplas demandas contra o Estado de Mato Grosso com a mesma finalidade, qual seja executar as certidões de honorários advocatícios prestados como advogado dativo.

Apesar da fundamentação da sentença de que devido à multiplicidade de demandas ajuizadas pelo autor, ocorreu à utilização de modo abusivo do direito de ação, verífico que embora o exequente tenha ajuizado diversas ações contra o Estado de Mato Grosso, denota-se que se trata de certidões de honorários arbitrados em diversas ações, fato que afasta a ocorrência de fracionamento indevido.

O exequente ajuizou as seguintes ações:

1.

Processo nº 1007990-03.2025.8.11.0055
- Ação contra Estado de Mato Grosso, referente à quantia no valor de
R$
6.477,85
correspondentes a quantia de 05 (URH), por atuar como advogado dativo na defesa do réu Olair Francisco Bento nos autos nº 1010737-91.2023.8.11.0055.

2.

Processo nº 1007991-85.2025.8.11.0055
–- Ação contra Estado de Mato Grosso, referente à quantia no valor de R
$
6.477,85
correspondentes a quantia de 05 (URH), por atuar como advogado dativo na defesa do réu Cristiano da Silva Ferreira nos autos nº 1001006-03.2025.8.11.0055.

3.

Processo nº 1007971-94.2025.8.11.0055
- Ação contra Estado de Mato Grosso, referente à quantia no valor de
R$

6.477,85
correspondentes a quantia de 05 (URH), por atuar como advogado dativo na defesa do réu Anderson Nascimento nos autos nº 1010926.69.2023.8.11.0055.

4.

Processo nº 1007969-27.2025.8.11.0055
- Ação contra Estado de Mato Grosso, referente à quantia no valor de
R$
1.943,35
correspondentes a quantia de 1,5 (URH), por atuar como advogado dativo na defesa do réu Wadren Leite Ribeiro nos autos nº 1007350-97.2025.8.11.0055.

5.

Processo nº 1007968-42.2025.8.11.0055
- Ação contra Estado de Mato Grosso, referente à quantia no valor de
R$
10.364,56
correspondentes a quantia de 08 (URH), por atuar como advogado dativo na defesa do réu Gleicer Gilbertino da Silva Rodrigues nos autos nº 1018209-46.2023.8.11.0055.

Observa-se que, apesar de o Recorrente figurar como exequente em todas as ações acima relacionados, cada um dos processos envolve Certidão de Honorários Advocatícios distintos, referente à atuação em processos diversos, assim, não há que falar em fracionamento de ações, mas sim em individualização, diante da inercia do Estado ao efetuar o pagamento de honorários dativo.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Mato Grosso:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. ALEGAÇÃO DE ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO PELO FRACIONAMENTO DE EXECUÇÕES. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo exequente contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, nos termos do art. 330, III, do CPC, sob o fundamento de que o ajuizamento de múltiplas ações de execução de honorários advocatícios decorrentes de nomeações como advogado dativo configuraria fracionamento indevido e abuso do direito de ação.

2. O recorrente sustenta a inexistência de irregularidade na distribuição das execuções e requer o prosseguimento regular do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se há abuso do direito de ação na propositura de execuções autônomas de honorários advocatícios pelo mesmo exequente, em valores inferiores ao limite da requisição de pequeno valor (RPV), com base em sentenças distintas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A mera propositura de múltiplas execuções em datas diversas, com base em títulos distintos e valores individualizados inferiores ao limite das RPVs, não caracteriza, por si só, abuso do direito de ação.

5. A certidão de distribuição revela que, entre os 30 registros referenciados, apenas dois processos foram autuados no ano de 2024, e o valor total das execuções não ultrapassa o limite estabelecido para os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

6. As execuções foram ajuizadas de forma legítima, respeitando a exigibilidade dos créditos e o direito de o exequente buscar a satisfação de honorários com natureza alimentar.

7. A jurisprudência reconhece a licitude das execuções autônomas fundadas em sentenças distintas, quando os valores permanecem dentro do teto da RPV, conforme precedente da própria Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O ajuizamento de execuções autônomas de honorários advocatícios por advogado dativo, com base em sentenças distintas e valores inferiores ao limite da RPV, não configura abuso do direito de ação.

2. O fracionamento é legítimo quando fundado na independência dos créditos e na observância dos critérios legais de competência e valor da causa.

3. A extinção da execução com base no art. 330, III, do CPC exige demonstração concreta de litigância abusiva, o que não se verifica quando os processos são ajuizados em momentos distintos e com títulos próprios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 330, III; Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei nº 10.656/2017, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado Cível nº 1081305-66.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 08/05/2025, DJE 08/05/2025.

(N.U 1082501-71.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. AÇÕES DISTINTAS PARA CADA CERTIDÃO DE HONORÁRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FRACIONAMENTO INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por advogado dativo contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de fracionamento indevido da pretensão executória. O recorrente pleiteia o pagamento de R$ 14.824,92, referentes a 12 URH, decorrentes de certidões judiciais emitidas em processos distintos, nos quais atuou como defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a propositura de múltiplas execuções de honorários advocatícios dativos pelo mesmo advogado, com base em certidões extraídas de processos distintos, configura fracionamento indevido de execução ou exercício regular do direito de ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A propositura de múltiplas ações executivas pelo mesmo advogado contra o mesmo ente federativo não configura, por si só, fracionamento indevido, quando cada demanda se fundamenta em certidões judiciais distintas, emitidas em processos diversos.

3. A inexistência de identidade entre os títulos executivos

A individualização das execuções decorre da própria natureza autônoma das certidões de honorários, que correspondem a atuações específicas em feitos distintos, sendo legítima a opção do exequente por ajuizar ações separadas.

4. O reconhecimento de fracionamento indevido exige a demonstração de identidade substancial entre os pedidos, o que não se verifica no caso, dada a origem autônoma de cada certidão.

5. O não pagamento espontâneo dos honorários por parte do Estado de Mato Grosso justifica o ajuizamento individualizado das execuções.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

(N.U 1008069-47.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025).

Assim, nesta fase processual, em se tratando de certidões Certidão de Honorários Advocatícios distintas, não deve ser reconhecido que houve fracionamento indevido de ações, devendo ser dado prosseguimento nos atos processuais.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e afasto o reconhecimento de plano de fracionamento indevido de ações, bem como determino o regular prosseguimento dos atos processuais.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025